Tribunal: TJMT
Processo: 1015940-44.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015940-44.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUI HENRIQUE DEMARCHI - CPF: 387.779.249-91 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (LITISCONSORTES), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de uso contínuo,
ainda que em fase de cumprimento de sentença
,
a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, no caso, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Rui Henrique Demarchi
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda
.

Assegura que “
o feito tramitou de maneira regular e foi proferida sentença de procedência da pretensão inicial
” e “
como não houve cumprimento voluntário pelos réus, foi apresentado pedido de cumprimento de sentença
”. Todavia, na data de 25 de setembro de 2019, “
o juízo se declarou incompetente para continuar o processamento do feito e determinou o envio dos autos à Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, tudo com base na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e Portaria nº 29/2019/CM, ambos atos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”.

Assevera que, “
a referida Resolução nº 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90
”.

Afiança que manifesta a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução nº 9, de 25 de julho de 2019, do Órgão Especial, visto que “
não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão
”.

Requer seja deferida a segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar o processo nº 1002083-86.2019.811.0013.

Não há
informações (Id. 28763454).

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 29001450), opina pelo “
não conhecimento do mandado de segurança e, via de consequência, pela extinção do feito sem resolução de mérito
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] Diante do teor da Portaria N. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019 do Conselho da magistratura, declino de competência para o Douto Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Redistribua-se.
[...]. (Id.
20290976
, fls. 49).

Na nominada
ação de imposição de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada
proposta por
Rui Henrique Demarchi
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Pontes e Lacerda
, na qual se atribuiu à causa o valor de R$ 15.397,92: quinze mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos, registra que:

[...] Conforme relatório médico anexo, feito pelo médico Dr. Luiz Gustavo Castro Marques, CRM MT 3696, o assistido possui diagnóstico de Diabetes Melittus tipo 2, HAS hipertensão arterial sistêmica (CID10 I.10), Dislipidemia (CID10 E.78), Insuficiência Coronariana Stent em coronária descendente anterior (CID10 I.21) e Distimia (CID10 F.34).

Para tratamento regular e contínuo das moléstias acima elencadas, o autor necessita dos seguintes medicamentos, mensalmente:

- Rosuvastatina ou Rosucor 20mg – 1 comprimido ao dia
(uso contínuo)
;

- Eztimibe ou Zetia ou Posicor 10mg – 1 comprimido ao dia
(uso contínuo)
;

- Metformina Liberação liberada ou Glifage XR 1000mg – 2 comprimidos ao dia
(uso contínuo)
;

- Empaglifozina ou Jardiance 25mg – 1 comprimido ao dia
(uso contínuo)
;

- Venlafaxina ou Venlifit Od 75mg – 1 comprimido ao dia
(uso contínuo)
;

- Xultophy (aplicar SC 30 ui 1x ao dia);

-

Glicosímetro e tiras para aferir glicose;

- Metoprolol ou Selozok 50mg – 2 comprimidos ao dia
(uso contínuo)
;

- Clopidogrel 75mg ou clopin 75mg – 1 comprimido ao dia
(uso contínuo)
;

- AAS ou aspirina prevent 100mg – 1 comprimido ao dia
(uso contínuo)
. [...]. (Id. 20290968, fls. 3/4). [sem negrito no original].

E o dispositivo da sentença proferida em 22 de agosto de 2019, é do seguinte teor:

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, do julgo procedente pedido do autor, de forma de defiro a liminar requerida, para determinar, que o Estado de Mato Grosso, independentemente de óbices burocráticos,
providencie de modo gratuito os medicamentos fornecimento dos medicamentos: Rosuvastatina ou Rosucor 20mg; Eztimibe ou Zetia ou Posicor 10mg; Metformina Liberação liberada ou Glifage XR 1000mg; Empaglifozina ou Jardiance 25mg; Venlafaxina ou Venlifit Od; Xultophy; Glicosímetro e tiras para aferir glicose; Metoprolol ou Selozok 50mg; Clopidogrel 75mg ou clopin 75mg; AAS ou aspirina prevent 100mg, (todos de uso contínuo),
em favor do paciente Rui Henrique Demarchi, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, Arquive-se.

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo.

[...]

Vistos, etc.

Homologo, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. [...]. (Id.
20290976
, fls. 39/40). [sem negrito no original]

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.
” (artigo 2º) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8º). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão nominada de
ação de imposição de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada
se enquadra na exceção do artigo 2º, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020